Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESTINATÁRIA AUSENTE. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito. 1.1. Em seu recurso, o autor pede a cassação da sentença e o prosseguimento regular do feito afirmando que a comprovação da mora ocorre com o envio da notificação ao enderenço do contrato, sendo irrelevante o retorno sem cumprimento por ausência do devedor.

2. De fato, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, a “mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 2.1. No caso dos autos, todavia, foram efetuadas três tentativas de entrega, todas frustradas por motivo de ausência do devedor, circunstância diversa que não autorizaria a constituição em mora independentemente de assinatura no documento sob o fundamento de desídia da parte em não atualizar o seu endereço. 2.2. Precedente: “O simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, não sendo ela recebida, e, anotada a informação ausente pelos Correios nas três tentativas de entrega, não consiste em elemento válido a comprovar a constituição da mora”. (07038462720198070008, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 23/6/2020).

3. Considerando que a notificação não foi recebida no endereço indicado no contrato por motivo de ausência do devedor, a carta anexada pelo credor não cumpriu os requisitos necessários para que fosse comprovada a constituição da mora do devedor. 3.1. Em razão da inércia e recusa quanto ao cumprimento às determinações de emenda à inicial, a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe.

4. Apelo improvido.